Tribunal: TJSP
Processo: 1000130-32.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação cível. Embargos de Terceiro. Sentença de extinção. Inconformismo da embargante. Alegada adequação da via eleita. Apelante que foi incluída no polo passivo da demanda por desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ilegitimidade para ajuizamento de embargos de terceiro. Inadequação da via eleita bem reconhecida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85,

Ementa:
Apelação cível. Embargos de Terceiro. Sentença de extinção. Inconformismo da embargante. Alegada adequação da via eleita. Apelante que foi incluída no polo passivo da demanda por desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ilegitimidade para ajuizamento de embargos de terceiro. Inadequação da via eleita bem reconhecida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000130-32.2019.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante
HAMAN BLOCOS COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
é apelado MAURICIO ANTONIO MATOS REBELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1000130-32.2019.8.26.0543
Comarca: 2a Vara Cível Santa Isabel
Apelante: Haman Blocos Comércio e Material para Construção
Ltda.
Apelado: Maurício Antônio Matos Rebelo
Voto no 19.392
Apelação cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
extinção.
Inconformismo
da
embargante.
Alegada
adequação da via eleita. Apelante que foi incluída no polo
passivo da demanda por desconsideração da personalidade
jurídica da executada. Ilegitimidade para ajuizamento de
embargos de terceiro. Inadequação da via eleita bem
reconhecida. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos
termos da fundamentação.
Recurso em sede de apelação cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 347/349, alvo
de embargos de declaração (fls. 352/354) rejeitados (fl. 359/360),
que, em embargos de terceiro, opostos por Haman Blocos
Comércio de Material para Construção Ltda. em face de
Maurício Antonio Matos Rebelo nos autos do cumprimento de
sentença, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 330, III, c.c. art. 485, I, do CPC. Sucumbente, a
embargante foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls.366/371).
Alega, em síntese, que a ação proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
3
tem por objetivo, nos termos do art. 674, III, do CPC/15, obter a
declaração de nulidade do ato de desconsideração de
personalidade jurídica, bem como a desconstituição da penhora.
Assevera, no mais, que os embargos de
terceiro são a via cabível, sendo de rigor o reconhecimento da
nulidade absoluta e insanável dos autos do cumprimento de
sentença,
a partir da decisão de fl. 69, pois houve
redirecionamento do cumprimento de sentença sem instauração
do incidente de desconsideração da personalidade, como
previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, sob pena de ofensa ao art.
5o, LIV, da CF.
Sustenta que uma vez conferido o seu
direito de defesa, terá condições de demonstrar a sua não
responsabilidade pela pessoa jurídica que figura como executada
no cumprimento de sentença, por ausência de abuso de
personalidade, como preconiza o art. 50 do CC.
Requer, por fim, seja o recurso conhecido
e provido, para o fim de se anular a sentença e determinar o
julgamento do mérito, inclusive para reconhecimento da nulidade
arguida, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC/15.
O recurso é tempestivo e foi preparado
(fls. 372/374).
Houve
decurso
de
prazo
sem
apresentação de contrarrazões (fls. 377).
O recurso foi recebido em seus regulares
efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
4
É o relatório.
São embargos de terceiro opostos por
Haman Blocos Comércio de Material para Construção Ltda. ao
argumento de que a decisão de fl. 69 dos autos de cumprimento
de sentença (fls. 293 dos embargos), que determinou a sua
inclusão no polo passivo da demanda, não foi cumprida, pois não
houve sua intimação para o pagamento da dívida no prazo legal
de 15 dias. Ao contrário, o que existiu foi imediata expedição de
mandado para constrição de seus bens.
O réu, embargado, em defesa, alegou
inadequação da via eleita, pois a embargante, com o deferimento
de sua inclusão no polo passivo, é parte e, portanto, não poderia
ter ingressado com ação na qualidade de terceira.
A r. sentença julgou extinto o feito sem
julgamento de mérito e não merece reparos.
A embargante alega que a via eleita se
encontra correta, pois é terceira que não participou do feito.
Ocorre, no entanto, que basta análise da
decisão invocada pela própria (embargante), qual seja, a de fl.
69, copiada à fl. 293 dos embargos para se extrair que foi
efetivamente incluída no polo passivo da demanda.
E, na qualidade de executada, recebeu a
visita do oficial de justiça, que procedeu à penhora de material
rotativo da empresa, bem como foi intimada, na pessoa de seu
representante legal, o Sr. Hudson Luiz de Camargo Peres (vide
mandado positivo de penhora fl. 320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
5
Pois bem. Não passa percebido que a
embargante, tão logo intimada, compareceu aos autos por meio
de patrono constituído (fls. 321 e 322), requerendo vista dos
autos fora de cartório e recolhendo o valor da taxa de mandato (fl.
324).
Não há, portanto, dúvida alguma de que
tinha pleno conhecimento de que era parte no processo e,
portanto, se não foi intimada para pagamento, mas teve penhora
de bens, a via existente à sua disposição para a reforma da
decisão de fl. 69 (fl. 293 dos embargos) era outra e não os
embargos de terceiro.
Nesse
sentido,
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA PARTE.
EMBARGOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM COINCIDENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução
da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos. 2. Inadmissível o recurso
especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
6
coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Consoante jurisprudência desta Corte, verificada a condição de
executada da agravante, em virtude da desconsideração da
personalidade jurídica, é de ser reconhecida a ilegitimidade ativa
para o ajuizamento de embargos de terceiro. 4. O recurso
especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 5. No caso dos autos, o
afastamento das conclusões do acórdão recorrido, quanto à
caracterização da litigância de má-fé, demandaria análise de
matéria de fato. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 850.342/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS DO SÓCIO
PROPRIETÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
iterativa desta Corte, os embargos do devedor são o meio
adequado para defender interesse patrimonial do ex-sócio
incluído no polo passivo da execução por força da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa. 2.
Encontrando-se o Tribunal estadual em harmonia com o
entendimento do STJ, é de rigor a aplicação da Súmula 83 desta
Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19Apelação Cível no 1000130-32.2019.8.26.0543 -Voto no 19.392
7
1378143/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
13/05/2014, DJe 06/06/2014).
E nem se alegue que não poderia ter
ingressado com embargos do devedor, pois incluída no polo
passivo da demanda somente na fase de cumprimento de
sentença, no caso tinha a impugnação à sua disposição, via
própria para alegação de todas as matérias que julgasse
pertinentes.
Assim, não há motivo para a reforma da r.
sentença, que se mostra adequada.
Não provido o recurso, de rigor a
majoração do valor dos honorários advocatícios para 12% do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator